Tribunal: TJMT
Processo: 1013093-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013093-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA FAVA YONEZAWA - CPF: 031.405.411-12 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), FERNANDA MARIA FAVA YONEZAWA - CPF: 031.405.411-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. Y. D. - CPF: 102.106.251-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA URGÊNCIA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PORTADORES DE AUTISMO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO EMBARGADO - INO
CORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ERRO MATERIAL SANADO SEM QUALQUER ALTERAÇÃO NO MÉRITO DO RECURSO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se ausente do acórdão embargado o vício da contradição apontado, a teor do art. 1.022 do CPC/15, e se constata que pretende a embargante a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

Constatado erro material no acórdão recorrido, sua correção é medida que se impõe, contudo, sem qualquer alteração no mérito do recurso de agravo de instrumento ora embargado.-

R E L A T Ó R I O

BRADESCO SAÚDE S/A
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 183781193), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 182449178, proferido no agravo de instrumento interposto por
T.Y.D., representado por sua genitora FERNANDA MARIA FAVA YONEZAWA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
no

1011039-65.2023.811.0041, parcialmente provido, à unanimidade, para determinar-lhe a cobertura do tratamento multidisciplinar ao menor/agravante.

Alega a seguradora/embargante que o acórdão foi contraditório, pois determinou o custeio das terapias em ambiente ambulatorial, contudo, na parte dispositiva da decisão determinou também a cobertura de Equoterapia, que é realizada fora do ambiente ambulatorial, ou seja, contrariando a própria determinação.

Defende que a Equoterapia não possui cobertura contratual, pois se trata de terapia alternativa, experimental e sem comprovação de eficácia, portanto, não passível de cobertura pelos planos de saúde.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para sanar a contradição apontada para que seja determinada a exclusão de cobertura da Equoterapia, por ser realizada fora do ambiente ambulatorial.

Decorrido o prazo sem apresentação de contrarrazões pelo embargado, conforme certificado no ID no 185529153.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a

obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

Contudo, a despeito da inexistência dos referidos vícios, não se desconhece a possibilidade de oposição dos aclaratórios para sanar erro material, hipótese dos autos.

Nesse sentido,
“o erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, sem que sejam necessárias discussões acerca dos elementos de mérito constantes dos autos, bem como aquele que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. ”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1197814/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Com efeito, ao deferir o tratamento multidisciplinar ao agravante, ora embargado, portador de autismo, o acórdão fez constar, equivocadamente, na ementa e na parte dispositiva, a expressão “
ambiente ambulatorial
”, referindo-se à regra, porquanto o plano de saúde se obriga à prestação de serviços de assistência médica, em regra, em ambiente ambulatorial/hospitalar.

Contudo, apesar de a EQUOTERAPIA não se efetivar em tais ambientes, no caso dos portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, a RN no 539/2022 é expressa ao determinar no art. 6o, §4o, que “
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente
para tratar a doença ou agravo do paciente
”, conforme consta do acórdão embargado.

Assim, de ser mantida a determinação de custeio da EQUOTERAPIA ao menor.

Desta feita, apenas para que se dê maior clareza, deve ser suprimida a expressão “AMBIENTE AMBULATORIAL” do acórdão recorrido, mantida a determinação de custeio pela seguradora do tratamento multidisciplinar ao agravado, incluída a EQUOTERAPIA.

Assim, colaciono a EMENTA e a parte dispositiva do voto na versão anterior, e na versão que deverá constar do Acórdão, ora retificado:

Versão anterior
:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA - PLANO DE SAÚDE - MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS - MÉTODOS/TÉCNICAS A CRITÉRIO DO ESPECIALISTA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM
AMBIENTE AMBULATORIAL
COM PROFISSIONAIS DA REDE CREDENCIADA - REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser determinado o custeio das terapias ao beneficiário/agravante em
ambiente ambulatorial
, considerada a recente normativa da Agência Nacional de Saúde que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos p
ara incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista.

Por outro lado, ao menos por ora, descabe a determinação para a autorização de custeio dos profissionais da escolha do agravante, que já acompanham o menor.

Parte dispositiva do voto
:

De todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar
ao BRADESCO SAÚDE S/A o custeio, no prazo de 05 (cinco) dias,
em ambiente ambulatorial
, do tratamento com os especialistas nas áreas de PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA pelo método ABA; TERAPIA OCUPACIONAL com INTEGRAÇÃO SENSORIAL;
PSICOMOTRICIDADE; EQUOTERAPIA e FISIOTERAPIA MOTORA BOBATH,
em número de sessões estipulados pelos médicos que acompanham o menor.

Para o caso de descumprimento da medida, arbitro multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). É como voto.

A redação da EMENTA, suprimida a expressão ambiente ambulatorial, passará a constar
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA - PLANO DE SAÚDE - MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS - MÉTODOS/TÉCNICAS A CRITÉRIO DO ESPECIALISTA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA COM PROFISSIONAIS DA REDE CREDENCIADA - REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser determinado o custeio das terapias ao beneficiário/agravante, considerada a recente normativa da Agência Nacional de Saúde que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos p
ara incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista.

Por outro lado, ao menos por ora, descabe a determinação para a autorização de custeio dos profissionais da escolha do agravante, que já acompanham o menor
”.

E a redação da parte dispositiva do voto passará a constar
:

“
De todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar
ao BRADESCO SAÚDE S/A o custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento com os especialistas nas áreas de PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA pelo método ABA; TERAPIA OCUPACIONAL com INTEGRAÇÃO SENSORIAL;
PSICOMOTRICIDADE; EQUOTERAPIA e FISIOTERAPIA MOTORA BOBATH,
em número de sessões estipulados pelos médicos que acompanham o menor.

Para o caso de descumprimento da medida, arbitro multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). É como voto
”.

De todo o exposto, sanado o erro material, sem qualquer alteração no mérito do recurso, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto, com estas considerações,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023